Tribunal: TJPA
Processo: 0801584-87.2024.8.14.0123
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801584-87.2024.8.14.0123

EMBARGANTE: MAURILIO RODRIGUES FONTES

RECORRENTE/RECORRIDO: FERNANDO FONTES VIANA

RECORRIDO/RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACÓRDÃO QUE NÃO ENFRENTOU AS TESES DO EMBARGANTE ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O embargante aduz que o acórdão vergastado deixou de enfrentar as teses que sustentou nas contrarrazões do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou sua prisão preventiva.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A omissão do acórdão por não ter enfrentado a preliminar de cerceamento de defesa e os pedidos de impronúncia e absolvição sumária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os declaratórios foram interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a prisão preventiva do embargante que, ao oferecer contrarrazões ao inconformismo do
Parquet
, limitou-se a demonstrar a desnecessidade da custódia, que sagrou-se vencedora com a manutenção da decisão do juízo a quo. Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada no julgado.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAURÍLIO RODRIGUES FONTES
, contra o V. Acórdão doc. Id nº 23385351, publicado no DJ de 26/11/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que ouve omissão no aresto porque deixou de enfrentar a preliminar de cerceamento de defesa e os pedidos de despronúncia e desclassificação para o crime de homicídio simples.

Pede o acolhimento dos declaratórios para anular a decisão de pronúncia, ser despronunciado ou que houvesse a desclassificação para o crime de homicídio simples.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Com efeito, os declaratórios foram interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a prisão preventiva do embargante.

Por sua vez, o embargante, quando ofereceu contrarrazões ao inconformismo do
Parquet
, limitou-se a demonstrar a desnecessidade da custódia, que sagrou-se vencedora com a manutenção da decisão do juízo a quo.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada no julgado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/06/2025